Tribunal: TJMT
Processo: 1017783-73.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017783-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), IGOR ESPINOSA - CPF: 052.846.371-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUCIO DOS ANJOS DA CRUZ SILVA - CPF: 065.217.961-43 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON HONORIA ALBINO - CPF: 046.849.021-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DIELITON MOTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA - CPF: 088.002.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TONI DA SILVA FLOR - CPF: 053.593.496-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR - CPF: 015.550.021-02 (PACIENTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP –

CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA COMO FORMA DE RESGUARDAR A HIGIDEZ DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PACIENTE QUE DESDE O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES VÊM TENTANDO OBSTRUIR A COLHEITA DE PROVAS, REPASSANDO INFORMAÇÕES DESENCONTRADAS, DEFENDENDO TEORIAS FALACIOSAS SOBRE O CRIME E SE UTILIZANDO DE MEIO ESCUSOS PARA OBTER INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR PROVIDÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -

2. INVIABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A DO CPP –
INCREPADA QUE FOI DENUNCIADA POR SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO HOMICÍDIO DE SEU PRÓPRIO CÔNJUGE – EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 318-A, INC. I DO CPP - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM SALVO-CONDUTO PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE REVELAM ATÉ MESMO A POSSIBILIDADE DE PERDA DO PODER FAMILIAR, EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela increpada, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que evidenciada a necessidade de garantir a regularidade da instrução criminal, visivelmente ameaçada pela conduta ardilosa adotada pela paciente desde o início das investigações.

2.

Conquanto os causídicos insistam que a increpada faz jus ao benefício da prisão domiciliar, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque a favorecida nessa ordem foi denunciada pelo crime de homicídio qualificado que, por óbvio, envolve violência à pessoa, configurando, portanto, a exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.

3.

Além do mais, soa no mínimo contraditório postular pela concessão da prisão domiciliar à paciente, porque sua presença seria essencial às filhas menores de idade, quando existe a possibilidade concreta de que, em caso de eventual condenação, seja destituída do poder familiar, nos termos do art. 92, inc. II do CP.

4.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

DR.ª BÁRBARA LENZA LANA

PACIENTE:

ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião do exame da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.º 1007370-06.2020.811.0042 (PJe), em que
denunciada
pelo suposto cometimento do crime de
homicídio qualificado
, perpetrado em face de
Toni da Silva Flor
, seu cônjuge.

Os firmatarios do remédio heroico principiam esclarecendo que a paciente foi inicialmente recolhida ao cárcere em
19/08/2021
, em decorrência de mandado de
prisão temporária
, e após sua submissão à audiência de custódia, foi encaminhada à Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, nesta Capital. Prosseguindo, afirmam que após o encerramento das investigações, foi ofertada denúncia pelo i. Ministério Público, ao que se seguiu o recebimento da exordial acusatória em 1ª instância, ocasião em que a d. autoridade inquinada de coatora acolheu o requerimento formulado pelo
Parquet
e
decretou a prisão preventiva
de
ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR
; nada obstante a paciente seja genitora de 03 (três) crianças menores e inexistam,
in casu
, os requisitos legais exigidos para imposição da aludida medida cautelar.

Nesse contexto, os causídicos ressaltam o caráter excepcional atribuído à prisão cautelar pela Lei n.º 12.431/11 e defendem que
tanto o decreto segregatício
, quanto a novel
decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia
formulado pela i. defesa
carecem de fundamentação idônea
, demais disso,
não se fazem presentes os requisitos legais da prisão preventiva
, argumentando, nesse desiderato, que as razões de decidir lastreiam-se em fundamentos
“singelos e perfunctórios”
, tendo o d. magistrado se limitado a
invocar abstratamente a imprescindibilidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal e salvaguardar a ordem pública
- em razão da gravidade ínsita ao crime de homicídio e de supostos “interesses sociais” -, bem como a
citar genericamente os requisitos elencados no art. 312 do CPP
, mas sem declinar os riscos concretos que a liberdade da paciente oferece ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo; o que, além de não se prestar à manutenção do ergástulo,
viola os princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.

Ainda nesse prisma, acrescentam que a beneficiária do
writ
ostenta
predicados pessoais favoráveis
, porquanto é primária, de bons antecedentes, residente em endereço fixo, exercente de labor lícito, com família constituída e
“bem de raiz”
nesta comarca; a afastar a presunção de que intenciona se furtar de eventual responsabilização penal, sendo, portanto,
suficientes e mais adequadas à hipótese as providências cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Enfim, aduzem que a favorecida nessa ordem preenche as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 143.641/SP e, por isso,
faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e V, do CPP
, visto que é genitora e a única responsável pelos cuidados de suas
três

filhas menores de 12 (doze) anos
.

Por tudo que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva da paciente, aplicando-se, caso necessário, medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, CPP); ao que agregam pedido subsidiário de substituição do ergástulo pela custódia domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e V, do CPP.

No mérito
, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados do ID 104248474 ao ID 104248489.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pela anterior distribuição do HC n.º 1016872-61.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo aos impetrantes para que emendassem a inicial (ID 104590957), o que foi devidamente cumprido com a juntada da documentação anexada no ID 104875962 e ss.

A
tutela de urgência
vindicada restou
indeferida
(ID 105114469) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 105699483.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 106467456).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça; que o ofendido
Toni da Silva Flor
e a ora paciente
ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR
foram casados por cerca de 15 (quinze) anos e na constância do casamento, foram concebidas 03 (três) crianças, pelas quais sempre foram integralmente responsáveis. Contudo, há algum tempo o matrimônio vinha se deteriorando, notadamente em decorrência de supostos relacionamentos extraconjugais mantidos pela
favorecida nessa ordem
; circunstâncias que levaram
Toni
a manifestar seu interesse em se divorciar de
ANA CLAUDIA
.

Inconformada com a anunciada separação e tomada pelo desejo de se apropriar de todos os bens do casal,
ANA CLAUDIA
passou a engendrar um meticuloso plano para ceifar a vida de seu esposo e de início, contou o auxílio de sua manicure e amiga
Ediane Aparecida da Cruz Silva
que, visando encontrar um executor para o crime doloso, contatou a pessoa de
Wellington Honoria Albino
que, após aceitar o “serviço”, contou o apoio de
Dieliton Mota da Silva
para “terceirizar” a empreitada homicida, tendo a dupla delegado à
Igor Espinosa
a função de consumar o homicídio.

Encerrada a etapa de preparação do crime,
Ediane
forneceu aos demais envolvidos o contato de
ANA CLAUDIA
, que passou a deter total domínio sobre a ação criminosa e articular com os comparsas todos os detalhes envolvendo o ilícito, repassando-lhes informações pormenorizadas acerca dos hábitos, rotina e local de trabalho da vítima, inclusive mediante reuniões virtuais realizadas pelo aplicativo de troca de mensagens
Whatsapp
, por meio das quais ficou acordado que incumbiria a
Wellington
e
Dieliton
toda a logística necessária à consumação do crime por
Igor
, inclusive com o fornecimento da arma de fogo a ser utilizada na ação; bem como que
ANA CLAUDIA
pagaria a quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais) aos corréus pela execução do delito.

Assim, na manhã do dia
11/08/2020
, o corréu
Igor Espinosa
se dirigiu até a academia JR FITNESS, localizada da Avenida Miguel Sutil, Bairro Santa Marta, nesta Capital, posicionando-se estrategicamente em frente ao aludido estabelecimento comercial para aguardar o ofendido. Por volta das 07h40min,
Toni da Silva Flor
chegou ao local e, tão logo desembarcou de seu automóvel, foi surpreendido por
Igor
, que o atingiu com diversos disparos de arma de fogo, os quais foram a causa eficiente de sua morte.

Após um longo período de investigação, a autoridade policial representou pela decretação da
prisão temporária
de
ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR
e dos corréus
Wellington Honoria Albino
,
Igor Espinosa
,
Dieliton Mota da Silva
,
Ediane Aparecida da Cruz Silva
e
Sandro Lucio dos Anjos da Cruz Silva
, o que restou deferido pelo MM. Juiz de 1º grau em
17/08/2021
, sendo a respectiva ordem prisional expedida em face do ora paciente cumprida em
19/08/2021
; ao que se sucedeu o
oferecimento da denúncia
e o seu
recebimento
pelo juízo
a quo
no dia
08/09/2021
, ocasião em que
decretada a prisão preventiva
dos acusados.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na exordial do
writ
.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva
:

É de amplo conhecimento aos operadores do Direito que, na atual sistemática jurídica, somente se admite a decretação da prisão preventiva em situações excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados ainda com
pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, dessume-se dos pronunciamentos judiciais objurgados que a
prisão processual da paciente se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o delito de
homicídio qualificado
pelo qual foi denunciada
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, a exemplo dos depoimentos prestados pelas testemunhas
Glauber Peres Farias, Aldina Márcia Alez Herter
,
Fabricia Pereira de Oliveira, Cristiane Silva
, bem como das declarações do corréu
Igor Espinosa
, que confessou à autoridade policial ser o executor do homicídio, ressaltando que
“as pessoas de Wellinton e Maque, informam que
foi a esposa de TONI que queria que o matasse
”
(ID 105699483 – págs. 03/08); o que, nesse momento, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, não é demais rememorar que tanto
para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Mas ainda que assim não fosse, há de se ter em conta que
a denúncia ofertada em face da ora paciente foi recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau
na mesma data em que decretada sua prisão preventiva
, instaurando-se a
ação penal n.º
1007370-06.2020.811.0042
(PJe);
o que robustece a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
é inadequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

Tanto é assim que há muito a jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

Lado outro, com relação ao
periculum libertatis
, o MM. Juiz de 1º grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
garantir a regularidade da instrução criminal
, notadamente diante das informações contidas no Relatório Técnico Final n.º 2021.5.43755/NI-DHP/PJC-25/08/2021, dando conta de que desde o início das investigações a ora paciente
ANA CLAUDIA
vêm tentando
tumultuar a colheita de provas
,
repassando informações desencontradas para a família da vítima
e
criando teorias falaciosas sobre o evento criminoso
; havendo, ainda, evidências de que após o cumprimento do mandado de prisão temporária em face do corréu
Igor Espinosa
,
“a mesma pagou a um agente público para obter informações privilegiadas acerca dos passos dados pela autoridade policial condutora do caderno investigativo, bem como deixou clara a intenção de dar fim à vida do executor, Igor Espinosa”
(ID 105699483 – págs. 08/09).

Outrossim, consta dos informes prestados pela d. autoridade impetrada que, ao indeferir o mais recente pedido de liberdade provisória formulado pela defesa técnica da paciente, o MM. Juiz de 1º grau
ratificou
a imprescindibilidade da cautelar extremada
por conveniência da instrução criminal
, destacando que
“não só a instrução probatória pode sofrer com a liberdade da denunciada, já que a mesma por meios escusos manifestou vontade de interferir nas investigações policiais, como os próprios comparsas podem ser alvos”
, mormente porque, embora
ANA CLAUDIA
tenha alegado que intencionava matar
Igor Espinosa
como forma de “vingar” a morte do marido, consta dos relatórios policiais que, em verdade, tal desejo da paciente estava permeado pelo desespero e visava tão somente a “queima de arquivos”, no intuito de evitar que as autoridades eventualmente a vinculassem ao cenário delituoso

(ID 105699483 – pág. 13); o que reforça a necessidade de manutenção do ergástulo.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento favorável à decretação da medida extrema para garantir a regularidade da instrução criminal quando a liberdade do agente oferecer riscos à produção probatória,
mormente em casos submetidos ao rito escalonado do Tribunal do Júri, em que a preservação dos elementos probatórios se faz necessária durante ambas as fases do procedimento
. Veja-se:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE QUE O ACUSADO NÃO TERIA TENTADO ATRAPALHAR A COLHEITA DA PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia, com amparo no art. 413, § 3.º, do Código de Processo Penal, manteve a prisão cautelar sub judice por conveniência da instrução criminal.
O Juízo singular destacou a necessidade de manutenção da prisão preventiva para resguardar a higidez da instrução processual, tendo em vista a notícia de que o Réu tentou se valer de amizades e influência política para prejudicar as investigações.
Mencionou que a tentativa de obstrução da justiça teria se dado por meio de diversas pessoas, tais como policiais civis e militar, empresário, deputado estadual, prefeita, entre outros, o que justifica a segregação cautelar.

2. "Embora tenha sido proferida sentença de pronúncia,
permanece inalterado o fundamento da necessidade de se resguardar a instrução processual. Isso porque os processos submetidos ao Tribunal do Júri possuem um rito bifásico, sendo necessária a preservação da prova ainda na segunda fase do seu procedimento" (HC 526.512/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020).
3. Para se acolher a alegação de que o Acusado não teria tentado tumultuar ou atrapalhar a colheita da prova, seria necessário, inevitavelmente, o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, que é impróprio nesta via. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(STJ - RHC: 142827 ES 2021/0051402-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021)

Desta feita, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva da paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável
conclusão quanto à
necessidade de resguardar a higidez da persecução criminal judicial
– que, a propósito, está em fase inicial; tudo
em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
.

Pelas mesmas razões,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, pois, como já aquilatado,
a prisão preventiva da beneficiária do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a regularidade da instrução criminal, sendo certo que, consoante o previsto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
” (vide: HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Por consequência,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pela paciente, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada,
uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Portanto, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta à favorecida nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para resguardar a instrução criminal, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço.

2.

Da aventada submissão da increpada à custódia domiciliar:

Por outro lado, nada obstante os impetrantes defendam ser imperiosa a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a paciente é genitora de 03 crianças menores de 12 (doze) anos,
não vislumbro a possibilidade de acolher tal pretensão
.

Como sabido, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, a Suprema Corte já havia firmado o entendimento de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhe fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pelo Pretório Excelso culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.º 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Com efeito, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.º 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Diante desse cenário, embora a i. defesa entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui
três filhas menores de 12 anos
, não se descuida que a increpada está sendo acusada pelo delito de
homicídio qualificado
que, por óbvio,
envolve violência contra a pessoa
, circunstância que nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do CPP e
afasta a possibilidade de submetê-la ao regime domiciliar
.

Nesse diapasão:

“O novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal ? STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente ? ECA, sendo que a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam:
a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça,
b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Recentemente sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, que possibilitou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
exceto nos casos que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e/ou que tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de homicídio qualificado, crime cometido mediante forte violência, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018.
”

(AgRg no HC 597.714/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Mas não é só! Como se já não bastasse a gravidade ínsita ao crime de homicídio qualificado, há de se ressaltar que a paciente
está sendo processada por supostamente engendrar a morte de seu próprio marido e genitor de suas três filhas;
de maneira que, a teor da novel redação do inc. II do art. 92 do Código Penal, conferida pela Lei n.º 13.715/18, acaso condenada no bojo da ação penal correlata, existe a franca possibilidade até mesmo de ser
considerada
incapaz para exercer o poder familiar
, a tornar deveras contraditório o pleito de submissão a custódia domiciliar.

Em sendo assim, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela impossibilidade de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, notadamente porque denunciada por delito cometido contra seu cônjuge mediante exacerbada violência, a revelar que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras elencadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 143.641/SP, porquanto inserida na exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos da ação penal n.º 1007370-06.2020.811.0042 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021